Tribunal: TJPA
Processo: 0801742-21.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801742-21.2023.8.14.0401

APELANTE: ELIAS CASTRO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0801742-21.2023.8.14.0401

ORIGEM:

COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ELIAS CASTRO PEREIRA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

DANIEL SABBAG

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 3º, I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VETORIAIS DE CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIZAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Elias Castro Pereira contra sentença que o condenou a 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, pela prática de roubo majorado, com fundamento no art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal. A defesa alega insuficiência de provas e pleiteia a redução da pena e a mudança do regime de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar: (i) se há comprovação suficiente da autoria e materialidade do delito; (ii) se as vetoriais negativadas na primeira fase da dosimetria foram adequadamente justificadas; (iii) se o redimensionamento da pena é cabível, incluindo a alteração do regime inicial de cumprimento e a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade, a autoria e a adequação típica do delito estão devidamente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos, incluindo depoimentos das vítimas, boletim de ocorrência, autos de reconhecimento e depoimentos colhidos em juízo. Em crimes patrimoniais como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

4.

A análise das circunstâncias judiciais revela que o magistrado de origem incorreu em erro ao negativar as vetoriais de culpabilidade, personalidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima, com justificativas genéricas e sem amparo legal adequado. Conforme entendimento consolidado pelo STJ e por esta corte, a culpabilidade, a personalidade e o comportamento da vítima não podem ser valorados de maneira abstrata para majorar a pena, devendo ser consideradas neutras.

5.

Em face dessas correções, a pena deve ser redimensionada para 07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com alteração do regime inicial para o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

6.

A manutenção da prisão preventiva após a reforma da sentença implicaria execução provisória da pena em regime mais gravoso que o fixado, configurando excesso de execução. Assim, a prisão preventiva deve ser revogada, nos termos do art. 316, caput, do CPP, com expedição de alvará de soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

"A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a comprovação da autoria e materialidade do delito."

2.

"A culpabilidade, a personalidade e o comportamento da vítima não podem ser considerados desfavoráveis para a majoração da pena de forma genérica, sem fundamentação concreta."

3.

"A manutenção da prisão preventiva, após a alteração do regime inicial para menos gravoso, caracteriza excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 3º, I; art. 33, § 2º, "c"; art. 44; art. 77, III; Código de Processo Penal, art. 316, caput; Súmula nº 231 do STJ; Súmula nº 19, 17 e 23 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.794.854-DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 09.12.2019; STF, HC nº 186.421, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 25.02.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0801742-21.2023.8.14.0401

ORIGEM:

COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ELIAS CASTRO PEREIRA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

DANIEL SABBAG

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de apelação interposta por
ELIAS CASTRO PEREIRA

contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado e, ainda, ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, conforme disposto no artigo 157, §3º, inciso I, do Código Penal (id.

17516864 – 17516865).

De acordo a denúncia, no dia 15/11/2022, no estabelecimento comercial “Ceará Frango”, localizado na Rua Ajax de Oliveira, n.º 41, bairro do Bengui, em Belém/PA, o apelante teria invadido o local e subtraído diversos bens e objetos, mediante violência física e grave ameaça perpetradas contra as vítimas (id.

17516777).

Nas razões recursais, a defesa arguiu a insuficiência de provas para sustentar a autoria do delito e pleiteou a reforma da dosimetria da pena, especialmente a redução da pena-base e a mudança no regime inicial de cumprimento (id. 17516877).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso (id.

17516880).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça pugnou pelo não provimento da apelação (id.

17791611).

É o relatório

À revisão.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência, o relatório de levantamento de diligências no local do crime,

o auto de apreensão, os autos de reconhecimento pessoal e os termos de depoimento pessoal colhidos pela autoridade policial (id

17516655 – 17516664).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas Reginaldo Paixão Batista e

Manoel Junior Costa da Silva e pela testemunhas Adriana Alice Neri Leite, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id

17516840 – 17516844), elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória contida na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Por outro lado, assiste razão à defesa quando aponta o erro de julgamento em que incidiu a juíza singular ao negativar as vetoriais relativas à culpabilidade, à personalidade, às circunstâncias e ao comportamento da vítima.

No que diz respeito à culpabilidade, o Juízo originário justificou sua negativação ao argumento de que o recorrente teria deliberadamente agido em desconformidade com a lei, o que, como é sabido, não constitui fator a amparar a pretensa majoração, afinal, essa vetorial está associada à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com
a culpabilidade
como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa, conforme jurisprudência sedimentada por esta corte e pelo STJ (nesse sentido: súmula nº.19 do TJPA[3]
e precedentes do STJ[4]
).

Portanto, a neutralização da referida vetorial é medida que se impõe.

Quanto à personalidade, mais uma vez, incorreu em erro o julgador, pois, para negativar essa circunstância judicial, consignou, de modo genérico e abstrato que o apelante teria demonstrado extrema agressividade em sua conduta. No ponto, destaco que, no julgamento do
REsp 1.794.854-DF
,
o STJ fixou, por meio do Tema 1.077[5]
, o entendimento segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”, o que leva à conclusão de que a fundamentação adotada na origem não encontra nenhum amparo legal e jurisprudencial, sem falar que ignora os precedentes sumulados por esta corte no particular (súmulas 17[6]e 23[7]do TJPA), razão pela qual a vetorial em apreço deve ser neutralizada.

Em relação às circunstâncias do crime, a negativação foi justificada sob o argumento de que o apelante teria praticado o delito em um lugar com grande movimentação de pessoas, circunstância esta que não se relaciona com ao modo de execução, o que leva à conclusão de que a referida vetorial também deve ser neutralizada, porquanto sua valoração se apresenta em completo descompasso com as diretrizes fixadas por este tribunal (súmula 17[8]
do TJPA).

Adiante, o juiz singular se equivocou novamente ao negativar a vetorial relativa ao comportamento da vítima, afinal, essa valoração se opõe frontalmente a precedente sumulado por esta Corte (súmula nº. 18[9]

do TJPA), devendo, pois, ser ela reputada como neutra.

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

neutralizo as vetoriais relativas à culpabilidade, à personalidade, às circunstâncias e ao comportamento da vítima do cálculo da pena base, fixando esta em 07 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
i.b)
em vista da inexistência de causas agravantes e atenuantes, mantenho a pena no mínimo legal, seguindo a orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ[10]
; e
i.c)
e, considerando que não concorrem minorantes e majorantes,
fixo a pena do crime de roubo qualificado
em
07 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto
, nos termos do art.33, §2º,
b
[11]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos[12] do art. 44 do CP, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (art.77, III[13], CP).

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público[14].

Considerando que a sentença foi reformada para se estabelecer regime inicial de cumprimento de pena menos severo que o fechado, a manutenção da custódia cautelar é desnecessária, pois, no atual cenário, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório, configurando excesso de execução conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal[15].

Nesses termos,
revogo a prisão preventiva
de
ELIAS CASTRO PEREIRA
, com fulcro no art.

316,
caput
[16]
, do CPP.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do apelante, o qual deverá ser cumprido, imediatamente, se por
al
não estiver preso.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença que não se oponham as razões dessa decisão.

DO DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço e dou parcial provimento à apelação
para reformar a sentença condenatória no sentido de i)
reduzir a pena definitiva
para
07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
; e
ii) modificar o regime inicial de cumprimento de pena
para o
semiaberto; iii) revogar a prisão preventiva do apelante
, com ordem para expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, mantendo as demais disposições que não sejam contrárias a essa decisão
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1] Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2] Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[3]

Súmula nº. 19:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21).

[4]
No mesmo sentido:
EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
3)
A culpabilidade normativa, que engloba a consciê
ncia da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada
.
ACÓRDÃOS:
HC 212775/DF
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 23/09/2014,DJE 09/10/2014;
HC 216776/TO
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, Julgado em 14/05/2013,DJE 04/08/2014;
REsp 1269173/TO
,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 21/11/2013,DJE 16/12/2013;
REsp 1352043/SP
,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 17/10/2013,DJE 28/11/2013
HC 203086/TO
,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 02/05/2013,DJE 08/05/2013
HC 217396/MS
,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 28/08/2012,DJE 04/09/2012;
HC 179441/MS
,Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,Julgado em 13/03/2012,DJE 20/03/2012.

[5]

REsp 1.794.854-DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021(
Tema 1077
).

6 Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

7 Súmula nº. 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(TJPA - Data de Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

8 Súmula nº 17:

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal (TJPA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

9 Súmula nº 18: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

10 SÚMULA N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes: REsp 7.287-PR (6ª T, 16.04.1991 – DJ 06.05.1991) REsp 15.691-PR (6ª T, 1º.12.1992 – DJ 03.05.1993) REsp 32.344-PR (6ª T, 06.04.1993 – DJ 17.05.1993) REsp 46.182-DF (5ª T, 04.05.1994 – DJ 16.05.1994) REsp 49.500-SP (5ª T, 29.06.1994 – DJ 15.08.1994) REsp 146.056-RS (5ª T, 07.10.1997 – DJ 10.11.1997) Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76.

11 Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] c)

o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto;

12 Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

13 Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

14 STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

15 Nesse sentido: Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I –
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário
(STF – HC 138122, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).

16 Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Belém, 14/11/2024